Tribunal: TJPA
Processo: 0810809-49.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810809-49.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARLETE GUIMARAES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS E CONTEMPORÂNEOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REITERAÇÃO CRIMINOSA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO APÓS PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão da garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe e à reiteração criminosa do paciente, a qual, apesar de agraciada com prisão domiciliar em julho de 2019 (após Habeas Corpus concedido, por maioria, por esta Corte de Justiça, vencido o voto desta relatora), tornou a delinquir, o que denota personalidade voltada para a prática de crimes.

2. Gize-se que a concessão de sua liberdade no outro processo ao qual responde pela prática do novo delito (autos nº 0011010-02.2019.8.14.0104) não impede, por si só, a negativa de recorrer em liberdade, eis que, segundo o magistrado de 1º grau, a custódia somente foi revogada pelo excesso de prazo para a conclusão do feito. Ademais, das informações judiciais, consta a notícia de que a paciente está, atualmente, em local incerto e não sabido, o que evidencia a necessidade da manutenção de sua custódia cautelar, para a correta aplicação da lei penal.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos oito dias e finalizada aos dez dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 08 de agosto de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, em favor de MARLETE GUIMARÃES,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, nos autos da ação penal nº 0000905-56.2019.8.14.0104.

Consta da impetração que a paciente,
presa cautelarmente em 26.01.2019 e posteriormente colocada em liberdade em razão de Habeas Corpus concedido por esta Corte de Justiça
, foi
sentenciada à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 2000 (dois mil) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
, tendo o juiz
a quo
, naquela ocasião,
negado-lhe o direito de recorrer em liberdade
. Foi interposto recurso de apelação, o qual se encontra pendente de julgamento.

Alega o impetrante que
a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, diante da desmotivada negativa de recorrer em liberdade
, baseada na gravidade abstrata do crime e na suposta periculosidade da ré – pelo fato de ela responder a outro processo por tráfico de drogas –
sem quaisquer fatos novos ou contemporâneos que justificassem a constrição cautelar
.

Ressalta que,
no outro processo mencionado pela autoridade coatora para fundamentar a decretação da prisão preventiva (nº 0011010-92.2019.8.14.0104), a paciente teve a prisão revogada em 12.04.2021
, estando a cumprir as medidas cautelares regularmente, de modo que a prisão preventiva mostra-se desproporcional e ilegal.

Pleiteia a
concessão liminar da ordem,
com a expedição do salvo-conduto em favor da paciente, a fim de que o decreto da prisão preventiva seja revogado.

A liminar foi
i
ndeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) O Ministério Público Estadual denunciou a paciente
MARLETE GUIMARÃES, vulgo “MARI” ou “BISCOITO”,
e seus outros 04 (quatro) comparsas, como incurso nos ilícitos penais descritos nos artigos art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006 bem como no art. 146, §1º, do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima
EDIVALDO CABRAL DE OLIVEIRA.

(...)

Em 11/04/2019 foi oferecida denúncia pelo Ministério Público.

Em 15/04/2019 foi recebida denúncia por este Juízo,
já designando a data de 17/07/2019, as 09h00min, para realização de audiência de instrução e julgamento
.

Cumpre ressaltar à Vossa Excelência que a paciente é companheira do nacional Elivelton Estumano Ozeias, que é pai de seu filho de 06 (seis) anos, conhecido na região em razão de sua alta periculosidade, e que o pedido de concessão de prisão domiciliar foi negado, à época, por este Juízo por ausência de comprovação da necessidade dos cuidados do menor serem exclusivamente atribuídos a paciente.

Na data designada não foi possível realizar a audiência designada, visto que tanto o acusado Elivelton Estumano Ozeias quanto a acusada (ora paciente) Marlete Guimarães não foram apresentados pelas respectivas casas penais para o ato. Este Juízo redesignou a audiência para o dia 29/08/2019, determinou que o réu Elivelton Estumado fosse transferido para presídio mais próximo da Comarca de Breu Branco, bem como a apresentação da ré Marlete Guimarães.

No dia 29/07/2019 este Juízo recebeu o ofício nº 366/2019-PSDP, assinado por Vossa Excelência, informando acerca do julgamento do HC nº 0805229-77.2019.8.14.0000 no qual foi concedida a ordem para colocar Marlete Guimarães em regime de prisão domiciliar.

No dia 27/08/2019 este Juízo proferiu decisão deferindo a representação policial e convertendo a prisão domiciliar em prisão preventiva de Marlete Guimarães nos autos da Medida Cautelar nº 0003366-98.2019.8.14.0104, Operação Ouro de Tolo. A Autoridade Policial incluiu em seu respectivo pleito fotos que demonstravam que a representada, em claro descumprimento a prisão domiciliar que foi decretada nos autos de n. 000905-56.2019.8.14.0104 em decisão proferida pelo E. TJPA, continua exercendo ativamente delitos voltados a prática do crime de tráfico de drogas, sendo responsável pelo controle de pagamentos realizados por integrantes à facção criminosa intitulada Comando Vermelho.

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 15/01/2020 (Id Núm. 71356824 – Pág. 8), após várias tentativas deste Juízo impactadas pelo não comparecimentos dos réus, com a oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus. Após, este Juízo determinou que fosse oficiado ao centro de perícias científicas “Renato Chaves” para juntada do laudo de constatação definitivo de drogas, e posteriomente abriu vistas para as partes apresentarem suas respectivas alegações finais.

Laudo do centro de perícias científicas “Renato Chaves” foi juntado no dia 08/10/2021 (Id Núm. 71356837 – pág. 16)

Com a apresentação do laudo, as partes foram intimadas para apresentarem suas respectivas alegações finais.

O Ministério Público apresentou alegações finais em 06/05/2022 (Id Núm. 71356994 – pág. 9). A defesa da ré Francisca Danize Guimarães apresentou alegações finais em 02/06/2022. A defesa da ré Marlete Guimarães (paciente) apresentou alegações finais em 09/05/2023 (Id núm. 92474831) e a defesa do réu Elivelton Estumano Ozeias apresentou alegações finais em 05/06/2023.

Este Juízo proferiu sentença condenando a ré (paciente) Marlete Guimarães pelas práticas dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos, respectivamente, no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006, e a absolvendo em relação ao crime de constrangimento ilegal, ante a ausência de provas, consoante art. 386, VII, do CPP, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, decretando assim sua prisão preventiva, face a necessidade da garantia da ordem pública.

No dia 06/07/2023 a defesa constituída pela sentenciada/paciente Marlete Guimarães interpôs recurso de apelação (Id Núm. 96321971)

No dia 13/07/2023 a Autoridade Policial de Breu Branco informou que não foi possível dar cumprimento ao mandado de prisão expedido por este Juízo, visto que diversas diligências foram dispensadas no sentido de localizá-la e prendê-la, todavia restando infrutíferas, vez que MARLETE atualmente encontra-se em local incerto e não sabido.

Cumpre salientar à Vossa Excelência que em relação ao Processo nº 0011010-02.2019.8.14.0104, referente a Operação Ouro de Tolo realizada na região do Lago de Tucuruí pela Polícia Civil do Estado do Pará, a ré/paciente Marlete Guimarães, bem como todos os demais réus, foram soltos por este Juízo
em razão do excesso de prazo para a conclusão do feito
, visto que o Ministério Público apontou requerimento que notoriamente fizeram com que o processo criminal se alongasse em demasia, com alguns custodiados preventivamente com mais de 1 ano de prisão. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Cinge-se o
writ
ao argumento de que
a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, diante da desmotivada negativa de recorrer em liberdade
,
sem quaisquer fatos novos ou contemporâneos que justificassem a constrição cautelar
, eis que, apesar de responder a outro

processo também por tráfico de drogas,
ela teve a prisão revogada e vem, desde então,
cumprindo as medidas cautelares regularmente.

N
ão lhe assiste razão
.

Leia-se trecho da r. sentença condenatória, em cujo final fora mantida a custódia preventiva do paciente:

“(...)
DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE
.

Nego a ré CONDENADA o direito de recorrer desta Sentença em liberdade,
considerando que sua liberdade pode causar grave instabilidade social, uma vez que a ré é membro de facção criminosa denominada “comando vermelho” e responde a outros processos relacionados ao tráfico de drogas, demonstrando neste ponto a necessidade da garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do CPP, pois trata-se de crimes graves, que causa sérios transtornos a paz da sociedade do Município, considerando que o tráfico de drogas é o delito que mais atrai condutas delituosas ao seio social, seja para sustentar o vício dos usuários, seja pela disputa do domínio do tráfico, que vitimiza não somente os traficantes, mas a sociedade que fica à mercê da violência imprimida na conquista do domínio ilegal. Assim, sua prisão é necessária e demonstra a ultima ratio, contudo, não há impedimento algum a apelação, tratando-se de uma garantia da ampla defesa.
(...)”
(grifo nosso)

Da leitura da sentença condenatória e dos demais documentos anexados aos autos, assim como das informações advindas da autoridade coatora, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar da paciente, a fim de se garantir a ordem pública.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, uma guarnição policial realizava barreira de fiscalização, de rotina, nas ruas do município de Breu Branco, quando avistaram um veículo realizando uma manobra suspeita, visto que ao se aproximar da barreira policial, o condutor adentrou um retorno proibido, seguindo em direção contrária à da barreira, em alta velocidade, razão pela qual os policiais saíram em perseguição ao automóvel. Não obstante, os policiais conseguiram interceptar o supracitado veículo, às proximidades de um lugarejo, onde os também denunciados Elivelton, Julio Iglesias e Ivanildo, empreenderam fuga, adentrando em uma mata fechada, portando armas de fogo.

A polícia conseguiu capturar a ora paciente e sua irmã Francisca Danize Guimarães, que estavam dentro do veículo conduzido pela vítima, que é taxista e estava trabalhando no Município de Tucuruí/PA, tendo sido constrangido pelos denunciados, com o emprego de grave ameaça, permanecendo sob a mira de várias armas de fogo, uma delas em sua nuca, a conduzi-los até o município de Breu Branco/PA.

Segundo a autoridade coatora, após a abordagem, os policiais militares encontraram junto com a denunciada/paciente, 14 (quatorze) invólucros de “oxi”, a quantia de R$825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), além de 02 (dois) relógios e 11 (onze) joias variadas.

De acordo com a sentença condenatória, as testemunhas policiais afirmam ter conhecimento de que a ré faz parte da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Ainda de acordo com as informações do Juízo
a quo,
“No dia 27/08/2019
este Juízo proferiu decisão deferindo a representação policial e convertendo a prisão domiciliar em prisão preventiva
de Marlete Guimarães nos autos da Medida Cautelar nº 0003366-98.2019.8.14.0104, Operação Ouro de Tolo. A Autoridade Policial incluiu em seu respectivo pleito
fotos que demonstravam que a representada, em claro descumprimento a prisão domiciliar que foi decretada nos autos de n. 000905-56.2019.8.14.0104 em decisão proferida pelo E. TJPA, continua exercendo ativamente delitos voltados a prática do crime de tráfico de drogas, sendo responsável pelo controle de pagamentos realizados por integrantes à facção criminosa intitulada Comando Vermelho.”

Desse modo,
incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar da paciente, sendo latente sua necessidade, em razão da natureza, da gravidade concreta e do
modus operandi
do crime em epígrafe,
os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Ademais, vê-se que,
em julho de 2019,
a
ré fora agraciada, na ação penal em tela, com a prisão domiciliar, após Habeas Corpus concedido, por maioria, por esta Corte de Justiça (vencido o voto desta relatora),
tornando a delinquir
, o que
denota personalidade voltada para a prática de crimes
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE 5,393kg DE MACONHA. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. REINCIDENTE ESPECÍFICA BENEFICIADA COM PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante - apreensão de 5,393 kg da substância conhecida como maconha no veículo em que a Paciente se encontrava. A droga estava sendo transportada com batedor, em uma motocicleta, que tinha a função de averiguar eventual perigo. Prisão mantida nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Julgados do STJ. 4.
Acerca da prisão domiciliar, embora a paciente seja mãe de criança menor de 12 anos, segundo as instâncias ordinária, além da grande quantidade de droga apreendida, a paciente é reincidente específica e estava reiterando na prática delitiva, inclusive havia sido beneficiada nos autos nº 0001606-41.2020.8.16.0099 com prisão domiciliar justamente pela condição de mãe, e, ainda assim, voltou a delinquir, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício
. Julgados do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 764.651/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3.
Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.
4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 160.981/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Gize-se que
a concessão de sua liberdade no outro processo que responde pela prática de novo delito (autos nº 0011010-02.2019.8.14.0104) não impede, por si só, a negativa de recorrer em liberdade
, eis que, segundo o magistrado de 1º grau, a custódia somente foi revogada pelo excesso de prazo para a conclusão do feito.

Ademais, das informações judiciais, consta a notícia de que a autoridade policial de Breu Branco/PA informou que não foi possível dar cumprimento ao mandado de prisão por sentença condenatória expedido contra a paciente, visto que diversas diligências foram dispensadas no sentido de localizá-la e prendê-la, todavia restando infrutíferas,
estando a paciente, atualmente, em local incerto e não sabido, o que evidencia, assim, a necessidade da manutenção de sua custódia cautelar, para a correta aplicação da lei penal
,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RÉ CONDENADA EM 2ª INSTÂNCIA A 11 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. INCABIMENTO. AGRAVANTE BENEFICIADA COM PRISÃO DOMICILIAR ANTERIOR. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS. PACIENTE REINCIDENTE E QUE SE ENCONTRA FORAGIDA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Com efeito, os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar. 3. Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º). 4. No particular, embora seja mãe de uma criança menor de 12 anos, verifica-se que a ora agravante foi beneficiada anteriormente com a prisão domiciliar, contudo, menos de 3 meses após obter o benefício, descumpriu as condições impostas, tendo se ausentado de casa para supostamente visitar o marido no presídio, demonstrando, assim, desrespeito deliberado à ordem do Juiz singular. A par disso, o Magistrado enfatiza que a ré, estranha e reiteradamente, já vinha mudando de endereço e comunicando ao Juízo somente em data posterior, o que se soma à notícia de que, após a revogação da prisão domiciliar e a nova decretação da prisão preventiva, a agravante não se apresentou à autoridade policial a fim de cumprir a referida decisão, "passando a ser considerada foragida desde então". 5. Segundo a Corte Suprema, "o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva". (HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022). 6. Além disso, é relevante anotar que a agravante já possui uma condenação anterior e, conforme destacou o Juízo, "a Acusada e seu esposo são conhecidos pela prática de atos de ilícitos, inclusive, pela posse de um restaurante que é utilizado para disfarçar a atividade criminosa e promover o armazenamento de entorpecentes e armas." Portanto, as circunstâncias mencionadas possuem o condão de impedir a concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP. Julgados do STJ. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 811.077/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Portanto,
ao contrário do que alega a defesa, tem-se que a negativa de recorrer em liberdade encontra-se pautada em elementos concretos e contemporâneos.

Assim, conclui-se que a custódia da paciente está suficientemente fundamentada em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 08 de agosto de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/08/2023